Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-63.2009.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0004025-63.2009.8.07.0004 Agravante: CAIXA DE PREVIÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Agravado: ANTÔNIO JORGE EVANGELISTA DOS SANTOS Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e por ANTÔNIO JORGE EVANGELISTA DOS SANTOS, diante de sentença proferida no julgamento dos embargos à execução de título executivo extrajudicial proposta pelo segundo apelante em desfavor do primeiro. Em 26/5/2011 a 5a Turma Cível negou provimento aos recursos, mantendo o entendimento do juiz, que julgou procedente o pedido inicial para acolher a preliminar de prescrição do direito de executar os valores cobrados no processo executivo (ID 14642623 - Pág. 32). O exequente interpôs recurso especial, que foi provido para afastar a ocorrência de prescrição e para que seja promovido novo julgamento da causa (ID 14642623 - Pág. 118 e 24027687 - Pág. 17). Por essa razão, os autos foram devolvidos a esta Corte, remetido à 5a Turma Cível e vieram conclusos em 16/3/2016 (ID 24121068). Ocorre que desde 29/8/2014, deixei de compor a 5a Turma Cível, em razão de minha remoção para a 2a Turma Cível, segundo a Portaria GPR 1.382/2014. Deste modo, nos termos dos art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 5a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator